Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712710-89.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EVANGELISTA APELADO: ADRIANA EVANGELISTA, EDSON EVANGELISTA, MARIA APARECIDA EVANGELISTA, VENDI VALDI DE EVANGELISTA, MÁRCIO NUNES EVANGELISTA, ELIO NUNES EVANGELISTA, DALVA EVANGELISTA DOS SANTOS, MARTA EVANGELISTA DE ALMEIDA, CARLOS NUNES EVANGELISTA, ANTÔNIO MARCOS NUNES DESPACHO Citem-se os apelados para apresentarem as contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do art. 331, § 1o do CPC. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 15:04:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora